Tribunal: TJES
Processo: 5009714-52.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009714-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH ROCIO FRAGA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009714-52.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A

Recorrida: ELIZABETH ROCIO FRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10000878).

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso fora interposto no dia 14/08/2024, pelo qual deveria o recorrente ter realizado o pagamento do preparo em até 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE n° 80
.

Nesse sentido, dispõem os enunciados nº 3 das Turmas Recursais do TJES que:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Assim, iniciando-se o prazo às 14:38h do dia 14/08/2024 o prazo de 48h teria se findado às 14:38h do dia 16/08/2024.

Ocorre que o pagamento e comprovação do preparo não ocorreram até o horário em que findaria o prazo, pelo qual é deserto o recurso.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, deve o Recurso em destaque ser considerado deserto
restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)